Tribunal: STF
Processo: ARE 1544755
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIÇO PÚBLICO. BEM DESAFETADO. USUCAPIÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo uma vez que rever o posicionamento do Tribunal de origem demandaria interpretação de norma infraconstitucional bem como reexame de fatos e provas.



    2. A parte agravante sustenta inadequada a usucapião de bens afetados ao serviço público e diz necessário elucidar o percentual adotado para majoração da verba honorária recursal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia pressupõe interpretação de legislação infraconstitucional e revolvimento de matéria probatória, bem assim aferir eventual erro material na fixação dos honorários recursais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência que não se admite na via extraordinária. Incidência da Súmula 279/STF.



    6. Apresentado erro material na decisão agravada, cumpre explicitar que o percentual de majoração dos honorários nela previsto corresponde a 10%.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.